Tribunal: TJBA
Processo: 8002206-17.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002206-17.2021.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): JULIO CESAR ARAUJO MASCARENHAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/01 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NEXO CAUSAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, a revisão da dosimetria da pena e outros consectários. 2. A acusação atribui ao réu a agressão da vítima mediante golpe de madeira na região da cabeça, lesão que evoluiu para traumatismo cranioencefálico e culminou em seu óbito dias depois. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida demonstra a autoria delitiva e o nexo causal entre a agressão e o resultado morte; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (III) determinar se é cabível a causa especial de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais e pela certidão de óbito que indicam como causa da morte o traumatismo cranioencefálico decorrente de ferimento por ação contundente. 5. A autoria é demonstrada pelos depoimentos testemunhais produzidos sob o contraditório judicial e pela admissão do próprio acusado de que desferiu o golpe com um pedaço de madeira. 6. O conjunto probatório demonstra que o golpe desferido pelo réu contribuiu diretamente para a produção do resultado morte, inexistindo causa superveniente independente apta a afastar o nexo causal previsto no art. 13 do Código Penal. 7. A prova oral demonstra que os desentendimentos entre os envolvidos já haviam sido superados no momento da agressão, inexistindo agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, que foi atingida de surpresa, pelas costas, enquanto recolhia seus pertences ao final do expediente, o que afasta a configuração da legítima defesa. 8. A versão defensiva de que a vítima investia contra o acusado com facão ou barra de ferro não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, restando isolada. 9. A causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal exige reação imediata à injusta provocação da vítima, requisito não atendido diante da interrupção das discussões e da retomada normal das atividades laborais antes da agressão. 10. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão espontânea sem redução aquém do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, e inexistência de causas modificadoras na terceira fase. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O crime de lesão corporal seguida de morte exige dolo na agressão e resultado morte imputável ao agente a título de culpa. 2. O nexo causal subsiste quando o resultado morte decorre da agressão praticada pelo agente e não há fato superveniente independente que o afaste.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13, 25, 129, § 3º, e 129, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002206-17.2021.8.05.0027, oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa, no qual figuram como apelante José Ribeiro dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)